Tribunal: TJDFT
Processo: 0727293-68.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Fátima Rafael Órgão: 3a Turma Cível Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Processo No: 0727293-68.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO DO CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHATEAUBRIAND AGRAVADO: MANON CARVALHO DA ROCHA ALVES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto pelo Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand, contra a r. decisão que indeferiu o pedido de inclusão, no cálculo da dívida, de taxas condominiais que se vencerem no curso da execução. Pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada tal inclusão. Vê-se, no entanto, que a matéria em comento é objeto do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0715584-36.2019.8.07.0000 (Tema 14). Assim, em observância à decisão da Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça, determino o sobrestamento do presente recurso, até o julgamento final da controvérsia. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2019 Desembargadora FÁTIMA RAFAEL Relatora